Tribunal: TJDFT
Processo: 0702022-87.2025.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Processual civil, civil e consumidor. Recurso inominado. Cessão de crédito. Adimplemento da autora não comprovado. Ausência de inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes. Dano moral não configurado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais. Em suas razões (ID 759685910), defende que a mera juntada do termo de cessão não é suficiente para comprovar a existência do débito e a validade do contrato de empréstimo que originou o crédito. Pede a reforma da r. sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes. Alternativamente, requer a anulação da sentença e reabertura da instrução, com inversão do ônus da prova. Contrarrazões apresentadas no ID 75968595.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência do negócio jurídico originário; (ii) analisar a existência ou não da inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes pelo réu; (ii) analisar a existência de dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. A autora afirma que seu nome foi inscrito como inadimplente em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, após solicitação da ré, por força da dívida vinculada a um contrato de empréstimo que não celebrou com o réu, no valor de R$ 7.198,29. De outro lado, o recorrido, em sua contestação, alega que o débito da autora teve origem junto ao Banco Santander, em razão do inadimplemento contratual de empréstimo contraído pela recorrente, o qual, após a cessão, passou a ser de titularidade do recorrido.
6. A existência do negócio jurídico originário restou devidamente comprovada pelo documento de ID 75968565 e não consta dos autos qualquer notícia do pagamento do débito ao credor originário, nem ao cessionário, não havendo que se falar que a ausência de notificação da cessão de crédito tenha causado qualquer prejuízo à devedora. Acrescento que a recorrente não apresentou qualquer defesa sobre os argumentos apresentados em contestação pelo recorrido quanto a existência do débito junto ao Banco Santander e sua posterior cessão.
7. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a falta de comunicação ao devedor sobre a transferência do crédito, conforme o art. 290 do Código Civil, não invalida a dívida, nem impede o novo credor de exercer os direitos que lhe foram cedidos. Precedente: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDANTE. 1. Consoante orientação firmada no âmbito desta Corte Superior ‘a ausência de notificação quanto à cessão de crédito, prevista no art. 290 do CC, não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o registro do seu nome, quando inadimplente, em órgãos de restrição ao crédito, mas apenas dispensar o devedor que tenha prestado a obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário’ (AgRg no AREsp 311.428/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 05.11.2013, DJe 11.11.2013). 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 2.058.409/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023.)”
8. O objetivo da notificação é comunicar ao devedor a identidade do seu novo credor, ou seja, a quem deve ser efetuada a prestação. Por outro lado, a falta da notificação acarreta dois efeitos: (a) isenta o devedor que tenha cumprido a obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário; e (b) permite que o devedor invoque ao cessionário as exceções de natureza pessoal que teria em face do cedente. Não se reconhece, portanto, a anulação da relação jurídica entre o devedor e o cessionário do crédito, em virtude da ausência da notificação, muito menos do empréstimo originário que gerou a transferência.
9. Configura ainda exercício regular do direito a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito, desde que tal ato seja consubstanciado por dívida válida e exigível, fato que impede a configuração de ato ilícito causador de dano moral. Assim, da análise dos autos, restou comprovada a legitimidade da cobrança.
10. Acrescento que contexto probatório não evidenciou que o nome da autora foi inscrito como inadimplente em cadastros de órgãos de proteção ao crédito pelo recorrido, conforme consulta de ID 759685666. O documento apresentado pela autora (ID 75967153) consiste em proposta de negociação de dívida, sem qualquer menção a anotação no cadastro de inadimplentes. Tampouco restou demonstrada a existência de cobranças vexatórias ou excessivas a autorizar a reparação por danos morais.
11. Portanto, ausente prova de qualquer ilícito cometido pela parte requerida, senão exercício regular de direito, não merece reforma a sentença.
IV. Dispositivo
12. Recurso desprovido
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.